Tribunal: TJDFT
Processo: 0762558-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMPINAR MOTOCICLETA SOBRE UMA RODA EM VIA PRÓXIMO A CRIANÇAS. PERIGO CONCRETO DE DANO VERIFICADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA DE MULTA INSUFICIENTE À REPREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
2. Conduzir sem habilitação motocicleta, fazendo manobras sobre uma roda (empinar) em via onde crianças brincavam, configura perigo concreto às pessoas que estavam no local.
3. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, de dois dos quatro policiais que efetuaram a abordagem do réu, atestando as elementares do crime, aliados ao auto de infração devidamente assinado pelo réu no momento da abordagem (ID 53744187 - Pág. 4), constituem provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito. O policial Ricardo avistou o acusado com a “moto fazendo malabarismo sobre uma roda entrando em rua repleta de crianças” e com “pessoas bem perto da moto”; e o policial Alex afirmou que o réu empinou a moto numa roda em local residencial onde não há calçada e as crianças estavam na rua.
4. O fato de os policiais não se recordarem de circunstâncias irrelevantes da abordagem (qual a vestimenta e as características corporais do réu) não descredencia a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
5. "O STJ compreende que na hipótese de o preceito secundário do tipo prever alternativamente a pena de multa, a escolha pela sanção privativa de liberdade deve ser fundamentada.” (AgRg no AREsp n. 1.892.904/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.)
6. Na hipótese, deve ser mantida a pena de 6 meses de detenção, substituída por restritiva de direito, pois, conforme devidamente fundamentado na sentença, “a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos terá um caráter sancionador mais efetivo, considerando, ainda, que o acusado, apesar de devidamente citado sequer compareceu em juízo até mesmo para esclarecer eventual renda”.
7. Recurso conhecido e desprovido.